Tribunal: TJDFT
Processo: 0723229-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723229-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CRISTIANO LEONARDO DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0000227-11.2016.8.07.0017), em que litiga com CRISTIANO LEONARDO DE MOURA, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS e, o pedido de pesquisa ao sistema da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI (ID 124059676, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37275676), o agravante defende que a pesquisa junto ao CCS BACEN possui grande utilidade para o processo de execução, pois possibilita a identificação de transações realizadas pela parte executada junto a inúmeras instituições financeiras nas quais os devedores podem ter contas de depósito, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução. No que tange à solicitação de pesquisa às Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), o agravante afirma que, diante da dificuldade na localização de bens e ativos em nome do devedor, a providência somente pode ser obtida através da intervenção do Poder Judiciário. Defende que a consulta, a fim de localizar bens ou valores passiveis de penhora para satisfação do débito, não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal. Destaca o artigo 854, do Código de Processo Civil. Assevera ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, destacando o teor dos artigos 1.019, §1o e artigo 300, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede o conhecimento e provimento do presente recurso. Preparo comprovado (ID 37275677). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto porque, nada obstante a relevância das alegações recursais, não restou demonstrado o perigo da demora ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido formulado em sede liminar. Veja-se que a decisão agravada, diante da penhora de valores em 08/010/2021, reconheceu a interrupção da prescrição intercorrente. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência do perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator